Tribunal: TJMT
Processo: 1008568-64.2023.8.11.0045
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008568-64.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCAS ALBERTI PANDOLFI - CPF: 031.742.861-66 (RECORRIDO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU EM PARTE.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACÓRDÃO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PLANO DE SAÚDE. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. TESE RECURSAL. REEMBOLSO. OMISSÃO. CORREÇÃO DO JULGADO COM EFEITO INFRINGENTE. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. VÍCIO SANADO, TÃO SOMENTE PARA CORRIGIR O DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SEM EFEITO MODIFICATIVO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

V
OTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 285093870 - R.I. no 1008568-64.2023.8.11.0045
), que acolheu parcialmente o recurso, com efeito modificativo e anulou o Acordão.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- do erro material.

O erro material, sem reflexo no julgamento da causa, é corrigível a qualquer tempo (
art. 48 da lei no 9.099/95
), independentemente dos Embargos, revelando, inclusive, a desnecessária manifestação da parte contrária. Precedentes. (
STJ – 2a S - EDcl no REsp n. 1.301.989/RS – rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – j. 13/8/2014 - DJe 29/8/2014
); (
TJMS – 1a CC - Embargos de Declaração Cível no 1404209-85.2021.8.12.0000 – rel. Desembargador Geraldo de Almeida Santiago – j. 28/06/2021 - DJe 30/06/2021
) e (
TJMT – 3a T – RI no 1001965-26.2023.8.11.0028 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 9/12/2024 - DJE 13/12/2024
).

No caso, o erro material se constitui na conclusão do acórdão, no trecho:
“
a)
ACOLHO PARCIALMENTE o recurso, com efeito modificativo, para:
a.1)
anular o Acórdão de id’s 279329379 a 279329382;
a.2)
determinar, após o trânsito em julgado desta decisão:
a.2.1)
seja riscada a decisão anulada, para evitar-se erro de leitura;
a.2.2)
voltem os autos conclusos, para inclusão na pauta de julgamento, do RI de id. 265703808.
”

Ocorre que, por equívoco material, consta nos acórdãos “id” diverso do que efetivamente corresponde à peça referida, razão pela qual se requer a devida retificação.

Dessa forma, impõe-se a correção da parte dispositiva do acórdão, sem alteração do resultado, que passa a ter a seguinte redação:

“
a)
ACOLHO PARCIALMENTE o recurso, com efeito modificativo, para:
a.1)
anular o Acórdão de id’s 268082759 a 267106293;
a.2)
determinar, após o trânsito em julgado desta decisão:
a.2.1)
seja riscada a decisão anulada, para evitar-se erro de leitura;
a.2.2)
voltem os autos conclusos, para inclusão na pauta de julgamento, do RI de id. 219420747.”

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
ACOLHO os Embargos, para:
a.1)
sanar o erro material apontado;
a.2)
determinar faça esta decisão parte integrante do acórdão embargado, com alteração no dispositivo:

“a) ACOLHO PARCIALMENTE o recurso, com efeito modificativo, para: a.1) anular o Acórdão de id’s 268082759 a 267106293; a.2) determinar, após o trânsito em julgado desta decisão: a.2.1) seja riscada a decisão anulada, para evitar-se erro de leitura; a.2.2) voltem os autos conclusos, para inclusão na pauta de julgamento, do RI de id. 219420747.”
;
2-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95, art. 27, da Lei 12.153/2009 e Enunciado 97/FONAJEF
).
4-

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025